Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707024-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE GAIAO DOS SANTOS, FABIO CONCEICAO BRAGA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Compulsando a petição a mim submetida, verifica-se que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, eis que não se enquadra no rol previsto no art. 4o da Portaria GPR 2301, de 9 de outubro de 2017. Com efeito, nos termos do art. 4°, inciso I, da mencionada Portaria, compete ao desembargador plantonista apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Ademais, nos termos do § 2o do art. 4o supra, não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. No caso dos autos, verifica-se que o pedido liminar foi devidamente apreciado pelo desembargador Relator Jesuíno Rissato na data de 24/03/2020, sendo que a nova petição do paciente apenas informa a ausência de manifestação da autoridade coatora e a necessidade de manifestação imediata do Ministério Público. Assim, não há risco de perecimento de direito, tampouco extrema urgência ou gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, razão pelo qual deixo de apreciar o pedido. Brasília DF, 28 de março de 2020. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista